Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-52.2014.8.14.0027
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACORDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0002387-52.2014.8.14.0027
AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO
AGRAVADA: JOSÉ VICENTE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA: HERVANILSE M. F. DOS SANTOS, OAB/PA 9.325
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. DEPENDÊNCIA ECONOMICA PRESUMIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I- Os documentos juntados aos autos evidenciam a exist
ê
ncia de v
í
nculo matrimonial entre a ex-segurada e o requerente
à

é
poca do seu falecimento, o que por si s
ó
presume a depend
ê
ncia econ
ô
mica da parte vi
ú
va.
II- Na sistemática adotada pelo CPC/2015, para a concessão das medidas antecipatórias necessário a ocorrência cumulativa da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III- Havendo indícios que demonstram a condição de companheiro da falecida, deve ser mantida a decisão que concedeu a liminar.
IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo IGEPREV, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
ACORDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0002387-52.2014.8.14.0027
AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO
AGRAVADA: JOSÉ VICENTE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA: HERVANILSE M. F. DOS SANTOS, OAB/PA 9.325
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
INSTITUO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela (Proc. nº 0002387-52.2014.8.14.0027), tendo como ora agravado
JOSÉ VICENTE FERREIRA DA SILVA,
que

deferiu a liminar, nos seguintes termos:
¿(...) Assim, entendo que, pela farta documentação exposta o autor demonstrou fortes indícios de veracidade de seu estado de união estável com a falecida Sra. Cosma, se fazendo necessária a concessão do benefício de pensão por morte, não havendo fundamento razoável para sua recursa pelo órgão previdenciário. A demora em sua concessão poderá causar prejuízos graves ao autor, pois tal benefício se faz necessário a sua própria subsistência.
(...)
Diante do exposto, tendo em vista o caráter alimentar do benefício, e sem mais delongas, CONCEDO, inaudita altera pars, a tutela antecipada reclamada, determinando ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, que implante, imediatamente, após sua notificação, a pensão por morte ao autor José Vicente da Silva na qualidade de dependente/companheiro da falecida servidora estadual Cosma Gomes da Silva. (...).¿

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso.

Em suas razões (fls. 02/26), alega ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, afirmando haver
periculum in mora inverso
.

Assevera que o Fundo Previdenciário estadual é gerido com base em princípios orçamentários que levam em conta o planejamento econômico, e o aumento de benefícios, por ordem judicial, para os quais não houve um plano de pagamento, causará um colapso na gestão do Fundo.

Aduz que deve-se observar a legislação vigente na data do óbito do segurado e que no presente caso deveria ser aplicada a Lei Complementar nº 39/02 que considera dependente somente o companheiro que esteja na constância do casamento na data do óbito do segurado, o que não se verifica na espécie.

Afirma que não há comprovação de laço afetivo ou união estável entre a ex-segurada e o requerente na data do óbito.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo provimento do agravo, com a reforma definitiva da decisão que concedeu a tutela.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, que em decisão monocrática de fls. 119/120,
indeferiu o efeito suspensivo pretendido
.

Em razão da Emenda Regimental nº 05/2016, os auto foram redistribuídos a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que se julgou impedida para atuar no feito, conforme decisão de fls. 134, vindo-me os autos em redistribuição.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 139/150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 125/128).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da liminar pelo Juízo
a quo
que determinou ao IGEPREV a implementação do benefício de pensão por morte em favor do agravado.

Sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que o agravado é viúvo da ex-segurada Sra. Cosma Gomes da Silva, com quem convivia maritalmente há vários anos, e possuía 01 (uma) filha, conforme certidão de nascimento, sendo que após seu falecimento, requereu junto ao IGEPREV o pagamento do benefício de pensão por morte, conforme processo administrativo nº 2011/415922, porém, teve o pedido negado sob a justificativa de insuficiência de documentos hábeis a comprovar a união estável com a ex-segurada.

Dentre os documentos juntados consta, além da certidão de nascimento da filha do casal (fl.45), consta declaração de convivência datada do ano de 2010, devidamente reconhecida em cartório (fl. 46), bem como espelho da ficha funcional da ex-segurada no Igeprev, onde consta o requerente/agravado como dependente da servidora.

Não bastasse isso, ainda observa-se comprovantes de residência e notas fiscais expedidas antes e depois do falecimento da servidora, cujo endereço é coincidente em todos os documentos.

Dessa forma, pelas peças acostadas, percebe-se que o agravado se desincumbiu do ônus probatório, trazendo vários elementos que revelam a existência de união estável na data do óbito da segurada, estando presente a fumaça do bom direito.

No que se refere ao periculum in mora, por se tratar de verba alimentar, este também milita em favor do agravante.

O Igeprev, por sua vez, limitou-se em trazer alegações vazias, desprovidas de qualquer comprovação, não saindo do campo das ilações.

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. Presente a fumaça do bom direito e o perigo. Documentos que indicam a união estável. Verba de caráter alimentar que deve ser paga até esclarecimento dos fatos. Decisão mantida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22233279220198260000 SP 2223327-92.2019.8.26.0000, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 08/01/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - POSSIBILIDADE. - A norma que veda a concessão de liminar satisfativa (artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e artigo 300, § 3º, do CPC/2015) não possui caráter absoluto, podendo / devendo ser flexibilizada, nas hipóteses de ineficácia da medida, caso outorgada a prestação jurisdicional somente ao final do procedimento e sempre que a situação de fato envolver bem jurídico de relevante importância - Na sistemática adotada pelo CPC/2015, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou evidência, apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Havendo indícios que demonstram a condição de companheira do servidor falecido, deve ser mantida a decisão que determinou o pagamento da pensão por morte. (TJ-MG - AI: 10000200048304001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 06/05/2020)

Ao fundamentar o deferimento da liminar, o Juízo de piso enumera todos os documentos juntados pelo requerente capazes de incutir a existência de união estável entre o casal, consignando, ainda o disposto no art. 226, §3º da CF/88, que trata da união estável

E continua:
¿A verossimilhança das alegações vem demonstrada pelos documentos acima citados, através dos quais o autor demonstra fortes indícios que era companheiro da falecida Cosma Gomes da Silva.¿

Nessa esteira, comungo com o mesmo entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que a documentação carreada aos autos é suficientemente capaz de demonstrar a dependência econômica do requerente/agravado em relação a sua companheira, ex-segurada do IGEPREV.

Dessa forma, em que pese as razões expendidas pelo agravante, entendo que não são suficientes para alterar o posicionamento adotado na decisão hostilizada a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
IGEPREV
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

8